Tribunal: STJ
Processo: 0022558-70.2016.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702062 - PE (2024/0275966-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JUCA & LOCIO - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA S
/C
ADVOGADO
: EDUARDO SALLES RIBEIRO VAREJÃO - PE030281
AGRAVADO
: RESORT MIRAMAR BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: FABIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES - AL004801
RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL006638
LUIS CAUBI CAVALCANTE DE SOUZA FILHO - AL017192
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO COMBATIDOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. O agravo interno não infirmou as razões da decisão agravada,
deixando de observar o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
2. A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada
atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ: É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
.
decisão agravada
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47588222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 20/05/2025 18:45:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2025. Código de Controle do Documento: 1cbcf9d5-3d39-427b-8cc4-5316089c571d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2702062 - PE (2024/0275966-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JUCA & LOCIO - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA S
/C
ADVOGADO
: EDUARDO SALLES RIBEIRO VAREJÃO - PE030281
AGRAVADO
: RESORT MIRAMAR BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: FABIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES - AL004801
RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL006638
LUIS CAUBI CAVALCANTE DE SOUZA FILHO - AL017192
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO COMBATIDOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. O agravo interno não infirmou as razões da decisão agravada,
deixando de observar o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
2. A ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada
atrai a aplicação da Súmula n. 182 do STJ: É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
.
decisão agravada
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JUCA & LOCIO - CONSULTORIA
E ASSESSORIA JURIDICA S.C. (JUCA & LOCIO) contra decisão da Presidência desta
Corte, assim redigida:

Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: Súmula 5
/STJ, Súmula 7/STJ e deficiência de cotejo analítico.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: deficiência de cotejo analítico.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art.
253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida". e
( -STJ, fl. 4.130)
Documento eletrônico VDA47389017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:09
Código de Controle do Documento: d2834092-6c6d-4a72-af3e-b70bc0cb35c8

Nas razões do presente agravo interno, JUCA & LOCIO impugna a decisão agravada
alegando que

(1) possível, na via do especial, a análise a respeito da valoração legal
( -STJ, fl. 4.137)
da prova apreciada pela decisão impugnada e
(2) não resta dúvida
acerca da existência da divergência do acórdão recorrido (TJPE) com a jurisprudência
( -STJ, fl. 4.139)
consolidada no Superior Tribunal de Justiça e de outros tribunais e
.
Foi apresentada impugnação ( -STJ, fls. 4.145-4.154).
e
É o relatório.
VOTO

O presente agravo interno não merece conhecimento.
Incide ao caso a Súmula n. 182 do STJ porque o agravo interno não impugnou o
fundamento único da decisão proferida no agravo em recurso especial, qual seja: a
inviabilidade de conhecimento do recurso em razão da ausência de combate a todos
os fundamentos da decisão de admissibilidade do especial, descumprindo o previsto
nos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
Vale pontuar que o art. 1.021, § 1o, do CPC determina que, na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso.
Ademais, em obediência ao princípio da dialeticidade, exige-se da parte agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos nos
quais se fundou a decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa irresignação, a
atrair a incidência da Súmula n. 182 desta Corte, do seguinte teor: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
.
agravada
Conforme já decidiu o STJ: À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos,
deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o
acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal
de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em
(AgRg no Ag
sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge
1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe
).
26/11/2008
Nesse sentido, a Corte Especial, aos
, ao apreciar os EAREsp 746.775/PR,
19/9/2018
Rel. p/acórdão MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO, concluiu que a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ permanece incólume, aplicada aqui por analogia, pois cabe à
parte impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão que inadmite o
recurso especial.
Documento eletrônico VDA47389017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:09
Código de Controle do Documento: d2834092-6c6d-4a72-af3e-b70bc0cb35c8

Segundo o entendimento exarado em voto pelo MINISTRO LUÍS FELIPE SALOMÃO,
existem regras, tanto no Código de Processo Civil de 1973, quanto no atual, que
remetem às disposições mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da
obrigatoriedade de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida.
Ademais, conforme o mesmo entendimento, existem conceitos doutrinários para
justificar a impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em
sua integralidade.
Além disso, foi também consignado pelo em. Ministro relator que a ausência de
impugnação a algum dos fundamentos da decisão, que negou trânsito ao reclamo
especial, imporia a esta Corte Superior o exame indevido de questões já atingidas pela
preclusão consumativa, decorrente da inércia da parte agravante em insurgir-se no
momento oportuno, por meio da simples inclusão dos pontos ausentes nas razões do
agravo (EARESP 746.775/PR).
Em igual sentido, vejam-se precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
QUE
DEIXA
DE
IMPUGNAR
ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA
AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, §1o, DO CPC E
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
182
DO
STJ.
RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021, § 4o, DO CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor,
aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta,
por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade,
permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a
inobservância ao disposto no art. 1.021, §1o, do CPC e a incidência da
Súmula 182 do STJ.
[...]
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 825.386/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j.
, DJe
)
19/5/2016
27/5/2016

Assim, porque os argumentos trazidos neste recurso não atacaram os fundamentos da
decisão agravada, fica prejudicada sua análise em virtude da incidência da Súmula
n. 182 desta Corte.
Nessas condições,
do agravo interno.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47389017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/05/2025 08:53:09
Código de Controle do Documento: d2834092-6c6d-4a72-af3e-b70bc0cb35c8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.702.062 / PE
Número Registro: 2024/0275966-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00037441020168172001 00063636320124058000 00126763420198179000 00225587020168172001
126763420198179000
225587020168172001
22558702016817200100126763420198179000
37441020168172001 63636320124058000
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JUCA & LOCIO - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA S/C
ADVOGADO
: EDUARDO SALLES RIBEIRO VAREJÃO - PE030281
AGRAVADO
: RESORT MIRAMAR BRASIL LTDA
ADVOGADOS : FABIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES - AL004801
RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL006638
LUIS CAUBI CAVALCANTE DE SOUZA FILHO - AL017192
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JUCA & LOCIO - CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA S/C
ADVOGADO
: EDUARDO SALLES RIBEIRO VAREJÃO - PE030281
AGRAVADO
: RESORT MIRAMAR BRASIL LTDA
ADVOGADOS : FABIO HENRIQUE CAVALCANTE GOMES - AL004801
RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA - AL006638
LUIS CAUBI CAVALCANTE DE SOUZA FILHO - AL017192
Documento eletrônico VDA47586682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:32:26
Código de Controle do Documento: ad89ddcc-deea-4c4d-bac7-1c9e72d25f8a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:32:26
Código de Controle do Documento: ad89ddcc-deea-4c4d-bac7-1c9e72d25f8a